Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A pretensão recursal visa a concessão da antecipação da tutela, este acolhimento exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

2. A plausibilidade do direito invocado e, até mesmo, o requisito da urgência mostram-se fragilizados diante do lapso temporal que a agravante permitiu transcorrer até que finalmente ajuizasse a demanda com o objetivo de anular os atos por ela praticados, alegadamente, contra a sua vontade.

3. A autora, ora agravante, alega que houve coação, contudo, para que seus argumentos sejam devidamente demonstrados, há a necessidade de dilação probatória uma vez que a coação, para viciar o negócio jurídico, há de ser relevante, baseada em fundado temor de dano iminente e considerável à pessoa envolvida, à sua família ou aos seus bens, além de que o magistrado deve levar em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade da pressão exercida, conforme disposto nos arts. 151 e 152 do CC.

4. Agravo de Instrumento desprovido.